Tribunal: TJDFT
Processo: 0004150-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004150-17.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, JOSE WILMAR RODRIGUES CORDEIRO, STERNA LINHAS AEREAS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023 19:11:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador